Tribunal: TJDFT
Processo: 0753598-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DA RÉ. DANOS ESTÉTICOS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a pagar à parte autora o valor de R$10.266,25,00. Aduz, em síntese, que devem ser procedentes os pedidos de reparação por danos morais e estéticos, considerando-se as cicatrizes físicas deixadas no corpo do recorrente, bem como o fato de que este se viu impedido de permanecer no aniversário de seu filho em virtude do acidente de trânsito provocado pelo recorrido.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 48096638). Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. O dano estético é aquele de natureza permanente, cuja presença resulte em efetivo prejuízo à aparência, repercutindo de forma negativa na imagem a ensejar um sentimento de vergonha. No caso dos autos, não há laudo a apontar o caráter duradouro das lesões indicadas nas fotografias e não há qualquer indicativo de que tais ferimentos tenham evoluído com sequelas. Ademais, cumpre reforçar que a caracterização do dano estético exige um sentimento de repulsa, capaz de gerar vergonha física a ponto de ensejar um complexo de inferioridade, o que não se constata nas fotografias juntadas aos autos.
IV. O dano moral decorre de lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Ocorre que, no caso concreto, é devida indenização por danos morais, em face da violação à integridade corporal da vítima, bem integrante da personalidade, bem como pelo fato de ter sido privado de retornar ao aniversário de seu filho pequeno.
V. Não obstante a violação à integridade física da parte autora e de esta ter sido impossibilitada de retornar à comemoração familiar, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, ainda, a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, de modo que arbitro para referida reparação em R$ 1.000,00.
VI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu ao pagamento de R$ 1.000,00 à título de danos morais. Sem condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.